Tribunal: STF
Processo: ARE 1569379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. FEPASA. Reajuste. Aplicação de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade de recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo Regimental Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Extraordinário com Agravo, ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem dirimiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional de regência à situação fática, conforme as Leis Estaduais nº 9.342/96 e nº 9.343/96 e o Instrumento de Protocolo de Cisão Parcial firmado entre FEPASA e CPTM.



    4. A análise de eventual ofensa à Constituição Federal dependeria da prévia revisão da interpretação da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a discussão que exige o exame da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas não permite a via do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.